Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
1 – Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, inclusive indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de realização de abertura de prazo para alegações finais se a própria parte dispensou expressamente a produção de provas orais, manifestação da qual não é cabível se retratar, ante a preclusão consumativa.
2 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3 – Possibilidade do alimentante. Inviabilidade da redução da pensão. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades dos alimentandos conforme a sua faixa etária e leva em conta as possibilidades do alimentante com plena capacidade laborativa.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

ve